Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-25.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PRETÉRITO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. RESTITUIÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O interesse de agir, também chamado de interesse processual, encontra-se intimamente associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina judiciária, cabendo ao autor demonstrar que o provimento pretendido será capaz de proporcionar-lhe melhora em sua situação fática. Preliminar de ausência de interesse processual afastada.

2. Na hipótese, as partes não instruíram o feito com o contrato de mútuo originário, qual seja, aquele que deu origem aos descontos impugnados na inicial. Portanto, não se fez possível constatar a existência de cláusula autorizativa de descontos das parcelas de empréstimo em saldo residual, seja existente em conta corrente, seja em conta salário.

3. Em que pese a ausência do instrumento contratual firmado pelas partes, restou incontroverso a existência da relação jurídica oriunda de contrato de empréstimo.

4. A jurisprudência do colendo STJ tem reconhecido a ilegalidade da retenção indevida de importâncias de natureza remuneratória em conta corrente até mesmo nas hipóteses em que a retenção, além de se referir a dívida do próprio titular da conta, é por ele autorizada. Precedentes STJ e TJDFT.

5. No caso em discussão, a apelada teve todo o seu salário retido pelo banco recorrente, com o objetivo de pagamento de débitos em atraso. De fato, a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor. Devida a restituição, de forma simples, do valor debitado indevidamente da conta salário da recorrida.

6. Há dano moral a ser reparado na medida em que a conduta praticada pelo réu/apelante resultou em frustração e angústia à autora que teve retida a integralidade de seus rendimentos, o que certamente inviabilizou o pagamento de despesas e a privou do mínimo existencial.

7. O quantum reparatório arbitrado pelo Juízo a quo atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para reparar os prejuízos causados.

8. No caso, aplica-se ordinariamente o princípio da sucumbência, não se vislumbrando motivos outros para incidência subsidiária do princípio da causalidade (CPC, artigos 82, §2o; 85, caput e 86, parágrafo único).

9. O julgador não é obrigado a mencionar individualmente cada dispositivo invocado pela parte como forma de prequestionamento.

10. Preliminar afastada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.